Tribunal: TJBA
Processo: 8003711-16.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003711-16.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, PEDRO FEITOSA ARAUJO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO REGISTRAL RECONHECIDO. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971/STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida, servindo apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão fundamentou a inaplicabilidade da inversão da cláusula penal por se tratar de disposição específica para rescisão, não atraindo a incidência automática do Tema 971 do STJ ante a manutenção do vínculo contratual.

3. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) não dispensa o autor da demonstração mínima dos danos materiais alegados, tendo o colegiado considerado as provas insuficientes.

4. Para a pessoa jurídica, o dano moral depende de prova de efetiva lesão à honra objetiva, o que não restou demonstrado por mero embaraço registral temporário.

5. Embargos de Declaração REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8003711-16.2022.8.05.0154
, em que figura como Embargante JK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e como Embargada S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora